Tribunal: CARF
Processo: 15504.730451/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730451/2017-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.027 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, em relação aos acordos coletivos para participação
nos lucros ou resultados que tiveram termo aditivo, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Marcelo Milton da Silva Risso, que davam provimento. Em relação aos demais acordos
coletivos para participação nos lucros ou resultados, por voto de qualidade, acordam em negar-
lhe provimento. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Marcelo Milton da Silva Risso e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que davam
provimento. Não votaram em relação ao mérito os conselheiros Mário Hermes Soares Campos,
Leonam Rocha de Medeiros e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, em razão dos votos já
proferidos pelos conselheiros Miriam Denise Xavier, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, no julgamento iniciado em 21/03/2023. Julgamento realizado na
vigência da Lei 14.689, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730451/2017-28
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Miriam Denise Xavier, Joao Victor
Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente
convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
devidas a terceiros decorrentes de remuneração paga aos empegados da empresa a titulo de
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 46/75.
O lançamento foi impugnado às fls. 1437/1469.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG julgou-o procedente às fls. 2013/2034.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 2043/2079, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara deu-lhe parcial provimento apenas com relação à decadência parcial e para afastar a
multa de ofício referente ao recálculo do SAT/RAT discutido judicialmente e com exigibilidade
suspensa por liminar, por meio do acórdão 2402-007.638 às fls. 2180/2206.
Apresentados Embargos Inominados por parte do Presidente da Turma às fls.
2207/2208, o mesmo colegiado acolheu-os, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão
material por lapso manifesto – fls. 2210/2214.
O sujeito passivo também apresentou Embargos de Declaração às fls. 2235/2237,
que foram rejeitados às fls. 2241/2246.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 2254/2297,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido.
Em 7/5/20 - às fls. 2347/2357 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “quanto à exigência das contribuições sobre valores pagos a título de
PLR - Pactuação Prévia”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 12/6/20 (processo
movimentado em 12/5/20 – fls. 2358), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 2359/2373 em 18/5/20 (fl. 2374), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou pelo
seu desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos
em 25/3/20 (fl. 2250) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 9/4/20, consoante
se extrai de fl. 2252. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “quanto à exigência das contribuições sobre valores pagos a título de
PLR - Pactuação Prévia”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA LEI
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos de valores a título de PLR pressupõe prévia fixação de critérios c
condições estabelecidos na Lei n. 10.101 /2000.
A ausência de prévia pactuação de programas de metas, resultados c prazos, entre a
empresa e seus empregados, caracteriza não observância à Lei n. 10.101/2000 e atraí a
incidência de contribuições sociais providenciarias em face dos pagamentos a título de
PLR.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntario para reconhecer a ocorrência da decadencia cm relação à
competência 01/2013 e para cancelar a multa de oficio referente ao recálculo do
SAT/RAT discutido judicialmente e com exigibilidade suspensa por liminar, e, por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntario quanto às contribuições
incidentes sobre valores pagos a titulo de Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
sendo vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Wilderson Botto, Renata
Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que deram provimento ao recurso.
Do contexto.
Contextualizando o caso, a Fiscalização analisou pagamentos a título de PLR
pagas pelas empresas CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA e IVECO LATIN
AMÉRICA LTDA, por meio dos seus estabelecimentos, ao longo de 2013, e que se referiram aos
exercícios 2012 e 2013.
Em decorrência dessa análise, constatou “que, sem exceção, a PLR foi paga com
base em Acordos de Participação nos Lucros ou Resultados firmados durante o exercício a que
se referem, ou seja, as regras do programa de participação foram estabelecidas quando já havia
transcorrido vários meses compreendidos no período definido como base de avaliação dos
resultados e aferição das metas.”
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Mais especificamente, os 9 “Acordos Coletivos para Participação nos Lucros
ou Resultados” tendo como signatários a IVECO LATIN AMERICA LTDA e o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas,
foram assinados em 12 de julho de 2012 (exercício 2012 com efeitos financeiros em 2013) e 15
de julho de 2013 (exercício 2013 com efeitos financeiros em 2013).
E mais, ainda identificou o autuante que “após transcorrido quase todo o período
de apuração (aproximadamente 10 meses), em 20 de setembro de 2012, quando, inclusive, já
havia sido feito o pagamento da primeira parcela da PLR, constatando que o acordo não foi
cumprido em relação as condições necessárias para distribuição da Participação nos Lucros ou
Resultados, as partes, mediante o instrumento intitulado “ADITIVO - ACORDO COLETIVO
PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS”, objetivando justificar a
distribuição da PLR a qualquer custo, decidindo pela alteração das metas e indicadores, para
baixo, concordaram em estabelecer o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo para Participação nos
Lucros ou Resultados, celebrado em 12 de Julho de 2012.”
Já em relação aos pagamentos efetuados pela CNH LATIN AMERICA, as
infrações, em relação à data de pactuação, teriam sido identificadas da seguinte forma:
PACTUÇÃO DO
EXERCÍCIO
DATA
EFEITOS
UNIDADE
INSTRUMENTO
DE AFERIÇÃO
ASSINATURA
FINANCEIROS
CONTAGEM/MG COMISSÃO PARITÁRIA
2012
11/06/2012
2013
CONTAGEM/MG COMISSÃO PARITÁRIA
2013
24/04/2013
2013
CURITIBA/PR
SINDICATO
2012
14/06/2012
2013
CURITIBA/PR
SINDICATO
2013
16/05/2013
2013
PIRACICABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2012
27/04/2012
2013
PIRACICABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2013
01/07/2013
2013
SOROCABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2012
23/04/2012
2013
SOROCABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2013
17/05/2013
2013
Ainda no tange a esses planos, o autuante constatou, tomando determinado
exercício como exemplo, que funcionários desligados antes mesmo da assinatura do
correspondente acordo, fariam jus ao recebimento da PLR, sem que, para isso, tivessem o prévio
conhecimento das metas e condições para o seu recebimento.
DO CONHECIMENTO.
Compulsando os termos do voto condutor do acordão fustigado, pode-se perceber
que foram três as inconsistências identificadas e que levaram aquele colegiado a entender não
preenchidos os requisitos da Lei 10.101/2000, notadamente seus artigos 2o e 3o, para que a PLR
pudesse ser paga fora do campo de incidência da exação. Foram elas:
I - os regulamentos/acordos de PLR foram assinados após transcorridos vários
meses dos períodos definidos como bases de apuração, caracterizando a ausência
do prévio estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição. Nesse
particular, os acordos coletivos de trabalho referentes aos PPR 2012 e 2013 teriam
sido firmados durante o exercício aos quais vinculam-se a PLR, entre os meses de
abril e julho dos respectivos anos-calendário, com efeitos retroativos a 1o de
janeiro.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

II - no final do exercício de 2012, quando constataram que o acordo de PLR da
Iveco Latin América (Sete Lagoas) não tinha sido cumprido em relação ás
condições necessárias para distribuição da PLR, as partes alteraram as metas e
indicadores, estabelecendo novas regras mediante Termo Aditivo, de forma a
justificar o pagamento da referida verba; e
III - a CNH Lalin América Ltda garantia em seus acordos a distribuição da PLR a
funcionários desligados da empresa antes da assinatura dos regulamentos (que
sequer conheceram as regras, objetivos e metas a serem atingidos, e que, portanto,
não se sujeitaram a qualquer mecanismo de aferição, pois até serem demitidos,
não havia um termo de pactuação assinado).
Em seu recurso, o sujeito passivo procurou demonstrar o dissídio interpretativo
em relação aos acórdãos de no 2401.007-306 e 2202-005.195.
De outro lado, a União sustentou o seu não conhecimento ao argumento de que
tratar-se-iam de situações fáticas distintas, na medida em que, neste caso, ainda teriam sido
identificadas outras irregularidades, como a extensão do pagamento para funcionários desligados
e alteração de metas no decurso do período aquisitivo.
Não vejo necessariamente dessa forma. Penso que essas outras irregularidades, a
depender dos paradigmas apresentados, podem vir a compor a divergência posta, qual seja, a
necessidade, ou não, de os acordos serem pactuados antes de o início do período definido como
base da apuração.
Perceba-se que para aqueles que entendem, contrariamente à tese consagrada no
recorrido, que a exigência em relação à data da pactuação seria voltada apenas a que essa se
desse antes dos pagamentos da PLR (e não do período base para a sua apuração) a circunstância
de ter havido termo aditivo alterando as regras durante o período de apuração, mas desde que
firmado antes de o pagamento da PLR, seria relativizada por essa corrente.
O mesmo pode-se dizer em relação ao fato de ter havido pagamento de PLR a
trabalhadores demitidos antes da pactuação, durante o período aquisitivo, desde aquele
pagamento tenha se dado posteriormente à data do pactuado.
É bem verdade que a demonstração da divergência em relação a casos em que o
colegiado dá provimento ao recurso do sujeito passivo analisando as circunstâncias do caso
concreto ou estabelecendo a tese de que bastaria que o acordo houvesse sido pactuado antes de o
pagamento da PLR é bem menos tormentosa do que nos casos em que o colegiado nega
provimento por exigir, de forma veemente, fosse o acordo assinado antes de o período de
apuração a que se refere a PLR.
É que, no primeiro caso, bastaria, penso eu, fosse apresentado um paradigma em
que se assentasse a exigência, de forma inarredável, a que os acordos fossem assinados antes de
o período de apuração a que se refere a PLR; enquanto que no segundo, o paradigma que
dispensasse tal exigência não poderia trazer elementos específicos do caso concreto a dispensar
essa assinatura antes de o período de apuração.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Não me parece, assim sendo, que as exigências devam ser as mesmas em ambos
os casos.
Feita essa breve digressão, faz-se importante um análise detida das razões de
decidir dos acórdãos paradigmas, confrontando as com as do recorrido. Vamos a eles:
Acórdão no 2202-005.195.
No que toca a este paradigma, vejamos trechos do voto condutor daquele acórdão:
Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado unicamente com
"programas de metas, resultados e prazos", ademais, penso que a expressão sequer
esteja associada diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique
que, para os fins da negociação do direito social à PLR, possa ser utilizado programas
de metas, resultados e prazos já existentes, já pactuados, já em vigor, pois, não raro, as
empresas possuem programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem
comum se observar a repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei
10.101. De toda sorte, malgrado este raciocínio antecedente, a lei impõe instrumento
negociado, pelo que penso, em ponderação e como minha posição efetiva, que é, ao
menos, razoavelmente esperado que este instrumento negociado esteja formalizado
previamente, podendo-se, repito, "ponderar" a data de sua concretização, avaliando-
se integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das
partes, ou eventuais negativas sindicais, deliberações, publicação de convocação,
existência de assembleia etc.
[...]
Advoga a recorrente que os instrumentos possuem vigência retroativa e que foram
negociados antes, apenas a assinatura é posterior, enquanto que a fiscalização refuta a
legitimidade das PLR's pagas aos empregados, uma vez que não precedidas de ajuste
prévio.
Pois bem. Penso que estão hígidos e válidos os pagamentos realizados sob sua égide,
não sofrendo incidência de contribuições. Ora, eles foram firmados em 18/08/2008, com
vigência retroativa, é verdade, para o período de 01/01/2008 a 31/12/2009(efls.96/105),
prevendo-se que os "pagamentos referentes à participação dos empregados serão feitos
semestralmente", dentro da previsão da Lei 10.101. Ademais, sua vigência vai até
31/12/2009, estando fixada em longo prazo, para além do exercício social. Some-se
a isto o efetivo registro do instrumento no ente sindical (efl.96), na forma da Lei 10.101,
tenho, em avaliação de ponderação, que é tempestivo o acordo para os seus
propósitos dentro do contexto fático estabelecido, especialmente porque tem
vigência para dois exercícios, mostrando-se, portanto, hígido para suas finalidades,
sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados
face ao processo de negociação, uma vez que os instrumentos coletivos não podem
nascer de uma completa ausência de acordos mútuos, logo estando dentro do espírito da
Lei 10.101.
Do excerto acima, constata-se o peso dado às características do acordo ou, como
mencionado, “ao contexto fático estabelecido”, em especial à circunstância de ter sido fixado em
longo prazo (vigência para dois exercícios), diferentemente do caso em exame, onde os acordos
acostados às fls. 832/874 evidenciam que se referiram a um único exercício: 2012 ou 2013,
conforme o instrumento.
Nesse rumo, dadas as exigências postas neste paradigma, não se tem certeza que
se aquele colegiado estivesse analisando as circunstâncias deste caso, teria dado provimento ao
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

recurso voluntário do sujeito passivo, razão pela qual não vejo como demonstrada a divergência
no que toca a este acórdão.
Acórdão no 2401-007.306.
Nesse caso, analisou-se os pagamentos de PLR efetuados pelo mesmo
contribuinte, em relação a outros exercícios e a outros documentos/acordos com circunstâncias
similares aos deste caso.
Naquela oportunidade o colegiado paradigmático entendeu pela incidência da
contribuição sobre os valores pagos a titulo de PLR aos empregados desligados até o mês de
assinatura do acordo, bem como em relação aos planos que foram aditivados, consoante se extrai
dos votos vencido e vencedor do acórdão.
Quanto à questão dos valores relacionados as metas que foram alteradas por meio
de aditivo, o relator, vencedor neste ponto e após ter examinado o conjunto probatório, entendeu
pela incidência da exação, asseverando:
Ademais, ao que parece, ficou nítido que a intenção do aditivo foi baixar as “amarras”
/metas para se pagar o valor. Ou seja, não havia verdadeiramente metas a serem
alcançadas estabelecidas previamente.
Não estou aqui dizendo que alguma alteração, decorrente do cenário econômico, etc., no
meio do caminho, em tese, por si só não seria capaz de desnaturar a PLR, mas neste
caso específico, restou clara a intenção do pagamento de toda forma,
independentemente de qualquer critério.
No que toca ainda à temática do “ajuste prévio”, o relator, também vencedor nesse
ponto, fez registrar que:
Com o fito de dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre as
partes deve ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a
antecedência que demonstre que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem
alcançados e que permita que se infira que o ajuste entre as partes foi construído com a
devida discussão e busca dos interesses comuns que culminaram no acordo coletivo
firmado.
[...]
De mais a mais, frise-se ainda que os acordos de PLR ao longo do tempo são muito
semelhantes quanto aos seus aspectos essenciais, o que permite sustentar que os
empregados já estavam familiarizados com os seus critérios.
Note-se aqui, que este último colegiado paradigmático, além de não ter dado
provimento ao recurso do contribuinte em relação aos casos II e III (planos aditivados e
funcionários desliados da empresa) acima enumerados, não fixou o entendimento, puro e
simples, de que bastaria o acordo fosse firmado antes de o pagamento da PLR para se ter por
satisfeito o requisito legal, o que faz com que, de plano, este julgado não preste a demonstrar a
divergência interpretativa em relação aos valores pagos que, no entender da decisão recorrida, se
relacionaram às infrações na PLR identificadas como: a extensão do pagamento para
funcionários desligados e alteração de metas no decurso do período aquisitivo (aditivos).
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Na sequência, embora o colegiado paradigmático tenha afastado, é verdade, a
obrigatoriedade da assinatura da PLR antes de o período aquisitivo, trouxe para a decisão
elementos subjetivos que, a meu juízo, deveriam ser aferidos, caso a caso, segundo o conjunto
probatório próprio dos autos, tais como: “antecedência que demonstre que os trabalhadores
tinham ciência dos resultados a serem alcançados” ou “acordos de PLR ao longo do tempo são
muito semelhantes quanto aos seus aspectos essenciais”.
Todavia, tratando-se de casos – aqui e lá - bastantes semelhantes, com
semelhantes acusações fiscais, relativos ao mesmo contribuinte, tenho que a divergência se fez
evidente em relação às PLR pagas que não aquelas cujos planos foram aditivados e em
relação aos trabalhadores desligados, na medida em que ambas foram mantidas na base de
cálculo do lançamento aqui e lá.
Nesse sentido, entendo demonstrada a divergência no tocante a este paradigma,
com as ressalvas acima promovidas.
DO MÉRITO.
Quanto ao mérito, não se trata de matéria nova neste colegiado, que por reiteradas
as vezes vem decidindo pela necessidade de que os acordos fossem formalizados anteriormente
ao inicio do período de apuração dos resultados que se pretende distribuir a título de PLR, e/ou
ainda, que os fossem, por mais razão ainda, antes de o início do período estabelecido para o
cumprimento e aferição das metas.
Compulsando-se a decisão recorrida, percebe-se que a tese que se sagrou
vencedora vai ao encontro da jurisprudência que vem/vinha sendo produzida por esta turma.
Em termos fáticos e então incontroversos, i) os acordos coletivos de trabalho
referentes aos PPR 2012 e 2013 teriam sido firmados durante o exercício aos quais se vinculam a
PLR, entre os meses de abril e julho dos respectivos anos-calendário, com efeitos retroativos a 1o
de janeiro, além de ter havido ii) a previsão de extensão do pagamento para funcionários
desligados antes da firmado o acordo e iii) alteração de metas no decurso do período aquisitivo.
De sua vez a recorrente traz uma série de ponderações que podem ser assim
resumidas: não haveria previsão legal para se exigir a formalização do acordo tal como (na data)
exigido pelo Fisco; as disposições da MP 905/19 lhe socorreriam; as metas, em grande medida
atreladas à produção/produtividade, eram estabelecidas/ajustadas ao longo do ano em função de
peculiaridades do segmento econômico em questão, aliadas às próprias condições de mercado;
que os trabalhadores tanto já teriam uma expectativa de como seria o acordo de PLR, antes
mesmo de começar o ano de referência, quanto que, quando estes são celebrados, gozariam eles
ainda de um bom prazo para cumpri-los.
Iniciando-se pela questão da MP 905/19, cumpre registrar, sem entrar em maiores
detalhes acerca de sua aplicabilidade ao caso, que o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional no 127/2020 declarou o encerramento de seu prazo de vigência no dia
18/8/20.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Cumpre destacar, de plano, que se trata de período anterior à vigência da Reforma
Trabalhista, o que significa dizer haver uma significativa diferença em termos tributários entre se
pagar prémio por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos 1o a 3o da Lei 10.101/2000.
Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um ingrediente próprio que
é o compartilhamento do Lucro ou Resultado com aqueles que, a rigor, não participam do capital
social da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a integração entre o capital e o
trabalho, que está preconizada no artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não a de simplesmente pagar
um prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse compartilhamento
do lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é dizer, daquilo que será compartilhado.
Com efeito, não vejo sentido, tampouco respaldo legal para que se pague essa
PLR isenta, quando o respectivo acordo é firmado quando já iniciado o período de apuração a
que ele se refere, sob pena de, eventualmente, estarmos tratando esses pagamentos como prêmio
pelo atingimento de determinadas metas.
E veja-se, a pactuação se encerra – objetivamente falando - com a assinatura do
acordo, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao final
estabelecido já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, dada a fragilidade da
prova que eventualmente pudesse ser trazida a esse pretexto, já que seria produzida,
inoportunamente, por, no máximo, duas das três partes que possuem interesse no assunto, a
saber, a empesa, os empregados (e representantes sindicais) e o Fisco.
E perceba-se que, a rigor e num primeiro momento, apenas o Fisco teria o
interesse na tributação da verba !
Parece-me claro que as regras postas só se incorporam – em definitivo - ao
patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo, quando então a (mera) expectativa dá
lugar a certeza acera das regras postas para o “jogo”. Nesse rumo, não se pode afirmar que os
termos do que foi extemporaneamente ao final acordado sempre guardam identidade com aquilo
que foi negociado antes de o início a que se referem os lucros/resultados. Quero dizer, com isso,
que iniciadas as tratativas antes mesmo de o inicio daquele período, ao se admitir a assinatura do
acordo após referido marco temporal, não se pode assegurar que as regras ao final postas não se
sujeitaram a negociações e condições estabelecidas igualmente após o início desse período.
Nossa Lei Maior de 1946, já previa em seu artigo 157, inciso IV, a participação do
trabalhador nos lucros da empresa.
Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes
preceitos, além de outros que visemà melhoria da condição dos trabalhadores:
(...)
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos
têrmos e pela forma que a lei determinar;
O mesmo ocorreu com a EC 1/1969, que deu nova redação à CF/1967.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social:
(...)
V - integração na vida e no desenvolvimento da emprêsa, com participação nos lucros
e, excepcionalmente, na gestão, segundo fôr estabelecido em lei;
A atual Carta Política parece ter inovado ao trazer em seu texto a garantia de
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. Confira-se:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por sua vez, a Exposição de Motivos da MP 794/941, que deu origem à Lei
10.101/2000, apresentou importante consideração sobre o valor a ser distribuído ao empregado.
Confira-se:
4. Para os trabalhadores, a Medida implica, não apenas aumento do podar aquisitivo,
mas um merecido ganho, como retribuição ao esforço que produz a riqueza da
sociedade. E é importante ressaltar que nenhuma pressão inflacionária resultará da
Medida, pois apenas haverá o repasse aos trabalhadores de ganhos de produtividade.
Perceba-se que a intenção do legislador, é o que se deflui do texto encimado, foi a
retribuição ao trabalhador, pelo seu esforço, de parte da riqueza que ajudou a produzir na
sociedade. São repasses de ganhos de produtividade.
Assim sendo, imagino ser justamente essa riqueza produzida é que lastreará o
pagamento ao trabalhador a esse título.
Na sequência, a possibilidade de exclusão desses valores do conceito de salário-
de-contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
E com vistas a dar efetividade à previsão legal, editou-se o que hoje se tem na Lei
10.101/2000, que traz em seu artigo 1o, o objetivo que se espera do instrumento, que aqui ouso a
chamar de "mediato". É dizer, tem-se por expectativa que haja a efetiva integração entre capital e
o trabalho, bem como o incentivo à produtividade que, em última análise, tem o interesse público
como beneficiário indireto, na forma do esperado crescimento econômico do país. E visando esse
desejo do legislador é que deve ser interpretada a norma.

1 Diário do Congresso Nacional - 19/1/1995, Página 295
http://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Vejamos, novamente, o que diz a parte final daquela Exposição de Motivos:
Em rápida síntese, podemos afirmar que a Medida Provisória ora proposta caminha,
decisivamente, no sentido da obtenção dos objetivos maiores do Governo de Vossa
Excelência: crescimento com justiça social.
Assim posto, penso que a participação nos LUCROS e/ou nos RESULTADOS
deve estar associada necessariamente à apuração econômica e/ou financeira da empresa como
um todo no respectivo período aquisitivo/base. O objetivo, esse aqui "imediato", seria sempre
sua saúde financeira e/ou econômica, cujos frutos serão compartilhados com o empregado em
função de sua participação diferenciada. Com isso, faz-se com que recaia sobre o empregado, de
certa forma, parcela do risco da atividade empresarial; o que não se observa, por exemplo,
quando lhe é pago o salário em função de seu contrato de trabalho ou mesmo prêmio em função
do alcance de metas e resultados não diretamente vinculados àquele objetivo imediato. Havendo
ou não lucro, havendo ou não resultado, o salário contratado e o prêmio pelo atingimento de
metas são, em regra, devidos.
A rigor, até mesmo em função do conflito histórico que se instalou entre aqueles
que detém o capital e os que comparecem com o labor, o empregado, por vezes, sente-se
indiferente com a obtenção do lucro por parte do empregador ou mesmo com a melhoria em seus
resultados, em que pese sua permanência no emprego depender diretamente desses fatores,
quanto mais esforçar-se para que haja um aumento desse lucro ou resultado.
Com a possibilidade de ver compartilhada parcela desse lucro ou resultado, surge
a expectativa de que os interesses, outrora díspares, passem a convergir, de forma que os
empregados comecem a enxergar o lucro ou determinado resultado da empresa não mais como
uma mera fonte para o pagamento do seu salário, mas como uma chance de experimentar uma
das vertentes da verdadeira distribuição da renda; por sua vez, o empregador passaria a ver o
trabalhador como um real parceiro em sua empreitada e não mais como um simples empregado
que trabalha para sobreviver.
Com isso, na essência, estariam contemplados, penso eu, o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho, objetivos mediatos da norma.
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as
condições para que os pagamentos a titulo de PLR possam ser excluídos da base tributável das
contribuições previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o trata preponderantemente das
negociações, aí incluídos os indispensáveis requisitos de ordem formal e os de ordem subjetiva,
o 3o explicitamente demonstra a preocupação do legislador de que tal instituto não seja utilizado
de maneira desvirtuada pelo empregador e pelo trabalhador para, indevidamente, amparar
pagamentos sem a incidência do tributo, estipulando, para isso, requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
1 - Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um dos
procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à produtividade
e a integração entre o capital e o trabalho:
1.1 - Comissão escolhida pelas partes, com a participação de um representante
sindical de parte dos empregados; ou
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

1.2 - Convenção (CCT) ou Acordo Coletivo (ACT).
Quanto a esses elementos, não se deve perder de vista, em especial quando se fala
de "cumprimento do acordado", que se, por um lado, há o compartilhamento do lucro ou do
resultado por quem detém o capital, por outro, há o plus que deve ser dado pelo trabalhador (ou a
ele oportunizado/incentivado) para que dele se valha. É, reforça-se, a ideia de incentivo à
produtividade preconizada na lei.
Ressalta-se aqui, que se o objetivo imediato será sempre a saúde financeira e/ou
econômica da empresa; as regras e os critérios para alcançá-lo devem ser definidos pela gestão
empresarial e acordados com os empregados, observadas as formalidades legais.
Não importa o meio, se por metas corporativas (índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade), ou se por metas individuais/coletivas (quantidade de vendas de
produtos, no de atendimentos conclusivos, quantidade e valor de captação de investimentos, por
exemplo), desde que se alinhem aos objetivos imediato e mediato da norma.
Nesse rumo, faz-se imprescindível que os meios devam guardar relação direta,
mensurável e transparente com a riqueza produzida pela empresa, sob pena de eventualmente
estarmos diante de pagamento de mero prêmio 2 pelo atingimento de metas.
Ainda como conseqüência desse racional, se a mera obtenção do lucro, que já é,
por si só, um pressuposto primário para a distribuição da PLR, der ensejo à distribuição de
parcela fixa em termos absolutos, penso não estar havendo o incentivo à produtividade
preconizado pela lei, sobretudo naqueles casos em que, dada a natureza do negócio do sujeito
passivo, a apuração de lucro é uma constante histórica.
Isso porque, a partir da análise detida aqui empreendida dos dispositivos, em
especial do caput do artigo 1o e inciso I (índice de lucratividade) do § 1o do artigo 2o, ambos da
Lei 10.101/2000, sou levado a concluir que aqueles dois incisos sugerem mecanismo de aferição
de uma comportamento funcional diferenciado por parte dos trabalhadores. Vale dizer, seja por
metas corporativas (índices econômicos e/ou financeiros), seja por metas individuais e/ou
departamentais, o fato é que a legislação exige esse algo a mais por parte do empregado que,
repise-se, não seja a mera obtenção do lucro.
Veja-se: a existência do lucro é um pressuposto para o pagamento da PLR, desde
que as regras para o seu compartilhamento induzam o "algo a mais" por parte do empregado.
Reforçando, os meios eleitos pelas partes precisam, ainda que de forma indireta,
visar a saúde financeira/econômica da empresa, além de, minimamente, propiciar o estímulo à
produtividade - potencial ou efetivo. É dizer, é de se esperar da força de trabalhado uma
participação diferenciada (mesmo potencial) - seja individualmente falando, seja no conjunto

2 "Analisando a natureza do benefício, importante destacar que prêmios são considerados parcelas salariais
suplementares, pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Neste sentido,
adquirem caráter estritamente contraprestativo, ou seja, de um valor pago a mais, um “plus” em função do alcance
de metas e resultados. Não tem por escopo indenizar despesas, ressarcir danos, mas, atribuir um incentivo ao
trabalhador seja ele empregado ou contribuinte individual." trecho do voto condutor do acórdão 2401-003.025, de
15/58/13.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

com os demais trabalhadores - que justifique esse pagamento desvinculado de sua remuneração
para fins previdenciários.
Nada obstante, há de se reconhecer que a depender do instrumento eleito, a
definição ou estabelecimento daquele algo a mais, sobretudo a nível individual, torna-se cada vez
mais tormentoso, como por exemplo no caso das Convenções Coletivas de Trabalho - CCT, que
reúnem por vezes uma quantidade expressiva de sindicatos, em determinada data-base a
depender da categoria envolvida, diferentemente do que se tem no caso dos Acordos Coletivos
de Trabalho - ACT e dos acordos a partir de comissão, quando a possibilidade de
estabelecimento de exigências a nível individual e/ou setorial/departamental se mostra, por
vezes, bem mais viável sob o ponto de vista operacional e, ainda assim, a depender do porte da
empresa.
Imagino não ser por outra razão, que aqueles dois incisos do § 1o acima citados,
postos de maneira exemplificativa na lei, procuraram abordar situações em que o plus do
empregado pudesse ser evidenciado de forma presumida (metas corporativas, v.g, índice de
lucratividade) ou de forma coletiva ou individualizada (metas individuais ou coletivas segundo
os seguimentos do negócio).
Abre-se aqui um parêntese para registrar que lucro não se confunde com "índice
de lucratividade" exemplificado no incisos I do § 1o do artigo 2o da precitada lei.3
Se é bem verdade que aqueles índices afetos à empresa não dependem,
exclusivamente, de um algo a mais por parte dos trabalhadores, mesmo que tomado em seu
conjunto, do mesmo modo há de se reconhecer que tal participação revela-se substancialmente
importante na consecução do objetivo empresarial, sobretudo quando o empregado vislumbra
que há a possibilidade de vir a receber parcela do lucro do empregador tão financeiramente
expressiva, quanto maior for o seu lucro, a depender do que for acordado.
Pondo dessa forma, parece-me evidente que o ânimo, comportamento, interesse,
pró-atividade, o "correr atrás" do empregado deva ser outro, quando lhe oportunizado o
compartilhamento de um valor, originalmente a ele não pertencente, mas que - em alguma
medida - conta com seu esforço para sua obtenção; mais de uns, menos ou bem menos de outros
é verdade, mas que inevitavelmente conta. Penso assim, que o incentivo à produtividade, ao
menos presumidamente, estaria aí contemplado, ainda que, frise-se, em função da inexistência de
um liame concreto entre a conduta e resultado, referido esforço não possa ser especificamente
dimensionado.

3 A Lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual
é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. É um dos principais indicadores
econômicos da empresa, ligado diretamente com a competitividade do negócio. Difere de rentabilidade e é derivado
do conceito de lucro.

Lucro: é o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. É um número absoluto.

Lucratividade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o valor das vendas. É um número percentual.

Rentabilidade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o investimento realizado.

Fonte:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/calculo-da-lucratividade-do-seu-
negocio,21a1ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Com todo o respeito aos que disso divergem, o fato é que ao imaginar que a
possibilidade de receber parte de um valor, que pode ser maior ou menor a depender de como se
comportará o lucro ou resultado, não tem o condão de influenciar sequer minimamente o
comportamento do trabalhador e, por isso, não haveria a necessidade de seu prévio conhecimento
acerca do acordo, equivaleria, penso eu, a conceder-lhe aumento de remuneração a título de mera
recomposição salarial.
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições inatingíveis,
prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar, a possibilidade de que tal
instrumento seja utilizado como complementação da remuneração, prejudicando, de início, os
cofres públicos e, reflexamente e mais a frente, o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x "PERCEPÇÃO DA PLR",
tomando-a como causa e efeito, imperioso que o conhecimento das regras e metas
(definitivamente postas) por aqueles que empreenderão esforços para sua consecução deva se dar
previamente ao início do período de apuração do resultado, vale dizer, até à "linha de largada" ou
antes do "início do jogo", sob pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da meta, tampouco que
a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o período para atingimento da meta, é
crucial que a formalização se dê antes de o início do período de apuração do resultado/lucro que
se busca compartilhar com o empregado, que, por vezes, pode não coincidir com o período para
atingimento das metas.
De outro giro, não supre a exigência legal, o fato de as regras e metas acordadas
ao longo do período base assemelharem-se àquelas que se tinha em períodos anteriores e que já
eram do conhecimento dos empregados. Ainda que na seara trabalhista seja eventualmente
garantido ao empregado a percepção dessa verba após a vigência do acordo e até que novo
sobrevenha, penso que para fins tributários, em especial para conferir-lhe sua não incidência, a
manutenção dos pagamentos a esse título, sob o fundamento de que haveria uma presunção de
conhecimento das regras e metas pendentes de acordo, em função daquelas de períodos
anteriores, além de, efetivamente, não garantir que assim seria feito ao final, não vejo como, em
assim sendo, ter havido qualquer incentivo à produtividade.
Cumpre-me aqui tecer o seguinte esclarecimento quando, em determinada
situação, estabeleci que as "assinaturas nos instrumentos de acordo", a depender de algumas
circunstâncias, poderiam ser dispensadas para fins de atendimento à exigência que traz a norma
em sua expressão "pactuada previamente".
Naquela oportunidade, naquele caso em concreto, apresentei condições que
possuem, inegavelmente, um elevado e por vezes indesejável grau de subjetividade, quais foram:
i) o conhecimento das regras e metas deve relacionar-se àquelas que,
definitivamente, foram assentadas em função da negociação, não bastando, a seu turno, que as
negociações já estivessem em curso ao tempo do período de apuração do resultado;
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

ii) a comprovação de que os empregados tinham o prévio e inequívoco
conhecimento das regras e metas já aprovadas por ambas as partes; e
iii) não basta que as metas e regras de que tomaram conhecimento coincidam com
aquelas reveladas nos instrumentos devidamente assinados (pactuados), há de se comprovar,
repito, que tinham o inequívoco e prévio conhecimento de que essas regras e metas já haviam
sido, ao final, aprovadas pelas partes (comissão ou representação sindical) para aquele período
base.
Veja-se com isso, que as condições convergem para a imprescindibilidade de que
os trabalhadores tenham, antes de o início do período aquisitivo, o preciso conhecimento das
regras do jogo que foram firmadas ao final de uma negociação, a assegurar-lhes, uma vez
atingidas, uma participação na riqueza produzida pela empresa.
Nesse rumo, melhor esclarecendo, penso que a comprovação cabal da ocorrência
dessas condições dá-se, exclusiva e objetivamente, pela formalização e assinatura do acordo em
data anterior ao início do período aquisitivo e/ou do cumprimento/aferição das metas.
Perceba-se, assim, que a questão de fundo, no tema até aqui abordado, seria o
alcance da expressão "pactuados previamente" utilizados pelo legislador quando se referiu
textualmente ao "programa de metas, resultados e prazo".
Teríamos, a partir daí, os seguintes questionamentos:
1 - pactuados previamente a quê ? ao pagamento, à apuração do resultado, ao
início do período de apuração ?
2 - apenas quando as regras envolverem cumprimento de metas - individuais ou
coletivas - é que se deve haver o pacto prévio ?
3 - e quando não envolver o cumprimento de metas - individuais ou coletivas - o
acordo pode ser pactuado após o período de apuração ? Pode ser celebrado após o início do
período ?
Para conduzir a uma definição, penso que devamos considerar, pode-se assim
dizer, duas linhas temporais: uma representando a data de início e término do período de
apuração, findo o qual o lucro ou resultado, caso houver, será compartilhado com os
trabalhadores; outra representando o programa de metas, caso conste do acordo, aferíveis
individual ou coletivamente (por equipe/departamento/setor, etc).
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão propalado
incentivo à produtividade.
É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente concreto
não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o conhecimento das regras
postas.
Se há a impossibilidade - ressalva-se, nos planos com essa feição - de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no resultado do
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês teria havido aquela
participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no último mês do período de apuração.
Daí entender que, nesses casos, com maior propriedade, o acordo deva ser ajustado antes do
início do período de aferição.
Nesse mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do empregado, ou
melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho funcional, ainda que
potencialmente falando, ainda que indeterminado quando isso se daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o
início do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do assunto e/ou pela
quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não haveria impedimento a que se
celebrasse o acordo em setembro, outubro, novembro ou dezembro de determinado ano, para
recebimento de parcelas relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim
pela desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em instrumento em
apartado) para viabilizar a complementação da remuneração do trabalhador, em descompasso
com o que preceitua o caput do artigo 3o da Lei 10.101/2000.
Assim concluindo, as indagações encimadas poderiam ser respondidas como
seguem:
Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1 - pactuados previamente ao início do período de apuração, por força da
literalidade do inciso II do § 1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1 - igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/200.
Essa é a linha que vem sendo recentemente adotada na CSRF, consoante se extrai
das ementas a seguir colacionadas, com as quais me alinho:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000.CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à produtividade,
devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de aferição. Regras e/ou metas
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Acórdão 9202-005.718, de 30.08.2017.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos Lucros
ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica. Constitui
requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao exercício a
que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à produtividade. As regras
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Acórdão 9202-006.674, de 17.04.2018.
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Acórdão 9202-007.662, de 26.3.19.
Por fim, perceba-se, aquele inciso XI do artigo 7o da CRFB/88, ao estabelecer que a
PLR deva ser desvinculada da remuneração do empregado, deixou a cargo da Lei os
contornos dessa não incidência.
Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente disciplinar o
pagamento das verbas àquele título, trazer exigência de interesse público que, de uma forma ou
de outra, tendesse a justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à integração
do capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e ao cabo e mesmo que por via
indireta, o estímulo ao crescimento econômico do pais, a partir do efetivo incentivo à
produtividade.
Exatamente neste ponto, impõe-se destacar que, diferentemente do sustentado por
alguns, no sentido de que o recrudescimento na análise dos acordos no que toca à observância
dos requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do trabalhador à percepção da
PLR, penso que não deve ser somente esse o viés empregado, mas também o da proteção do
interesse público ao custeio da previdência.
Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à efeito antes mesmo da
edição da MP 794/94, que deu origem à Lei 10.101/2000. Consigne-se sobre o tema, que o STF,
no julgamento do RE 569.441, consolidou o entendimento de que há incidência de contribuições
previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, antes de
dezembro 1994. Em resumo: o pagamento da PLR, em cumprimento à determinação
constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da lei que o retirou do campo de
incidência do tributo, observadas, por óbvio, as exigências legais."
Por fim, no que toca às alegadas especificidades do seguimento econômico em
que se insere o recorrente e as condições de mercado a ele impostas, valho-me das observações
promovidas pelo relator do acordão recorrido quanto assentou que “É relevante destacar que a
aplicação dos requisitos para pagamento de verbas a titulo de PLR estabelecidos na Lei n.
10.101 /2000 não se submetem às condições específicas e setoriais do segmento econômico nos
qual se insere a pessoa jurídica patrocinadora do programa de participação nos resultados,
devendo, ao contrário, aquela à lei se adaptar para o cumprimento das condições nela
estabelecidas.”
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730451/2017-28

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2393
DF CARF MF
Original